Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002042-27.2020.8.11.0000
RECORRENTE: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. E VALOR ENGENHARIA LTDA.
RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA e VALOR ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Id. 52091477), com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 41838495):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - CONSOLIDAÇÃO DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – BENS QUE NÃO SE SUJEITAM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA POSSE ESCOADO – PLANO E RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA À RECUPERANDA – NULIDADE DO CONTRATO – QUESTÃO RESOLVIDA NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO I - Infere-se da primeira parte do § 3o, que os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem com a empresa recuperanda durante o prazo de blindagem. II - Não ser verifica qualquer desacerto da decisão recorrida, sobretudo porque o prazo de blindagem já se escoou, tendo sido homologado o plano e concedida a recuperação judicial da empresa agravante, devendo, enfim, ser preservado o pleno direito de propriedade do credor.” (AI 1002042-27.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 44881472 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 48801482).
Alegam violação aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, II, ambos do CPC, sob a assertiva de omissão na análise dos argumentos deduzidos com base: (i) nos arts. 47 e 49, caput, ambos da Lei 11.101/05, relacionados à necessidade de preservação das empresas; (ii) nos arts. 13, 15, 47 e 49, todos da Lei n. 11.101/05, relacionados à nulidade da cláusula contratual que estabeleceu a garantia fiduciária; (iii) nos arts. 504, I e 507, ambos do CPC, relacionados à ausência de coisa julgada e não sujeição aos efeitos da preclusão para a verificação da referida nulidade; (iv) na essencialidade do bem imóvel garantidor para as empresas devedoras e (v) no pedido de designação de audiência de mediação.
Defendem, ainda, ofensa: (i) aos arts. 13, 15, 47 e 49, caput, todos da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o procedimento de verificação dos créditos sujeitos à recuperação judicial comporta o aprofundamento da cognição, sendo possível ampla produção probatória, e de desvirtuamento do instituto da alienação fiduciária do bem imóvel garantido; (ii) aos arts. 504, I e 507, ambos do CPC, sob a assertiva de que a aventada nulidade da cláusula contratual, por não ter sido objeto do pedido nos autos da recuperação judicial e ter sido utilizada pelo magistrado apenas como motivo para o indeferimento do pleito de tutela de urgência, não fez coisa julgada, não estando sujeita aos efeitos da preclusão; (iii) aos arts. 47 e 49, caput, ambos da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que a manutenção da exclusão dos créditos pertencentes ao Recorrido da recuperação judicial ignorou o princípio da preservação de empresa; (iv) ao art. 49, §3°, da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, diante da possibilidade de flexibilização da regra da não sujeição dos créditos com garantia fiduciária aos efeitos da recuperação judicial à luz da essencialidade do bem.
Recurso tempestivo (Id. 52660962)
Contrarrazões – Id. 55120957.
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos. Aparente omissão do julgado.
Os Recorrentes amparam sua irresignação acerca da contrariedade aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, II, ambos do CPC, dentre outros fundamentos, ao argumento de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de designação de audiência de mediação formulado no instrumental, nos termos da Recomendação n. 58 do CNJ.
Ao examinar as razões declinadas pelo colegiado para o julgamento do Agravo de Instrumento, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto, a despeito da interposição de aclaratórios, o órgão julgador não se manifestou acerca do referido pedido.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Dessa forma, diante da aparente omissão do julgado, dou seguimento ao Recurso Especial.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v